Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. NOVA RESOLUÇÃO. REGRAS ALTERADAS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. TEMPO EXÍGUO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANTERIOR. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
1. Em sendo verificado que o autor comprovou que o valor indicado para a causa reflete o seu faturamento anual efetivo e que, em contrapartida, o réu não trouxe aos autos quaisquer documentos que pudessem afastar aquele valor, sua manutenção é a medida que se impõe.
2. O autor preencheu todos os requisitos previstos no art. 330, §1o, do CPC, sendo certo que a ausência de demonstração de formulação de pedido administrativo ou de documento que comprove os fatos constitutivos do seu direito levará invariavelmente à improcedência dos seus pedidos e não à extinção do feito sem resolução do mérito pelo indeferimento de sua petição inicial.
3. Com a edição da Resolução 2/2020, os prazos e exigências necessárias tanto para o credenciamento e recredenciamento como para a autorização provisória de funcionamento foram alterados, passando a exigir que as Instituições de Ensino estivessem com a RLE (licença de funcionamento) aprovada por todos os órgãos competentes até mesmo para o caso da autorização provisória. E, como tal resolução atingiu não apenas os novos processos administrativos, mas também os já em curso, inviabilizou o funcionamento do autor por falta de tempo para se adequar aos novos requisitos exigidos.
4. Verifica-se que a Administração publicou nova resolução exigindo o cumprimento de novas e mais restritas regras sem previsão de adequação dos processos em tramitação e, sobretudo, sem levar em consideração o ônus que a nova resolução, sem regra de transição, causaria às instituições que basearam sua formação nas regras à época vigentes, devendo prevalecer o princípio do tempus regit actum, tendo em vista que, quando da realização do pedido para autorização provisória de funcionamento, o apelado havia preenchido os requisitos da resolução até então em vigor.
5. O pedido do apelante para que seja modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios sequer se revelaria útil, haja vista que, na específica hipótese dos autos, o valor da causa reflete, em verdade, o proveito econômico do requerente, porquanto aquele valor (da causa) fora indicado pelo autor, após determinação judicial, justamente com base no proveito econômico que o apelado pretendia obter com o funcionamento provisório da escola pelo período de um ano.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.